Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-07.2020.8.11.0018
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001018-07.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OZEIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 822.190.101-63 (RECORRENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO COM DETERMINAÇÃO DE INÍCIO EM OUTUBRO/2013 E TÉRMINO EM SETEMBRO/2018 – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O TERMO FINAL DO CONTRATO – INSCRIÇÃO POR DÉBITO COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2018 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA EM OUTUBRO/2018 – JUNTADA DO CONTRATO NA INICIAL COMPROVANDO A DATA DO TÉRMINO (SETEMBRO/2018) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA O DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUPOSTA PERDA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, diante da regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a suposta ausência de margem e a não efetivação do desconto em folha de pagamento quanto ao valor inscrito, ônus que lhe incumbe, o que não restou comprovado.

Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha, bem como que iniciaram em outubro/2013 e terminaram em setembro/2018, e não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação das parcelas do empréstimo, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
a pretensão formulada na inicial, para:

1)
Declarar inexigível o débito mencionado na inicial e,

2)
Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Expeçam-se os ofícios pertinentes.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovado que o desconto da última parcela do empréstimo consignado ocorreria em outubro/2018, o que não ocorreu por ausência de margem consignável, ocasionando inscrição nos órgãos de proteção em virtude da inadimplência.

Aduz que agiu no exercício regular do direito, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito e indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do dano moral e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, o promovente alega que é aposentado e que realizou empréstimo consignado junto ao banco promovido mediante o pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos), com início dos descontos em outubro/2013 e término em setembro/2018, conforme Cédula de Crédito Bancário juntada na inicial.

Aduz que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito com vencimento em 07.10.2018, no valor de R$ 203,30. Entende ser indevida a inscrição, já que a última parcela do empréstimo se deu em setembro/2018, conforme expressamente disposto no contrato juntado.

Realizou tentativa de resolver administrativamente o problema, procurando o Procon (Termo de Reclamação n° 207/2020), porém, não obteve êxito.

Em contestação, o banco alega que o desconto da última parcela ocorreria em outubro/2018, não sendo possível ocorrer a quitação em virtude da ausência de margem consignável.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que o contrato dispõe que o último desconto ocorreria em setembro/2018, tendo a inscrição ocorrido após a quitação das parcelas.

Embora o promovente não tenha juntado os holerites na inicial, vejo que a partir do momento que o contrato dispõe que o último desconto ocorreria em setembro/2018, caberia a promovida comprovar o motivo de estar realizando cobranças após a data prevista.

Além disso, a tese de perda de margem não restou comprovada nos autos, bem como não houve comprovação pelo banco de que informou a parte promovente acerca da alegada ausência de margem, nem mesmo que lhe facultou o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia.

Ainda que a parcela referente a outubro/2018 fosse devida, caberia ao banco comprovar que realizou a devida notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Sendo o débito inscrito referente a cobrança ocorrida após o termo final estabelecido no contrato de empréstimo, é indevida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021